Tribunal: STF
Processo: Rcl 60851
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0011034-41.2017.5.03.0139.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas), diante da condenação subsidiária da reclamante, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Nesses termos, assevera que “foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante, tendo todas essas circunstâncias sido ignoradas na decisão vergastada através da presente Reclamação”. (eDOC 1, p. 8 - ID: 57c4f40a)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16 - ID: 2a21efb6)



    A citação da beneficiária restou frustrada. (eDOC 17 - ID: a944c915)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto dos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto (ADC 16 e tema 246-RG).



    Saliento que este Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria acerca da responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta nos casos de inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, consolidou-se o entendimento de que para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Por outro lado, no caso em análise, verifica-se que o Tribunal de origem não tratou especificamente sobre a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorrente do inadimplemento de obrigações trabalhistas, mas, tão somente, reconheceu, a responsabilidade solidária do ente público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito. É o que se infere do seguinte trecho ato reclamado:



    “Inicialmente, quanto à alegação da recorrente, de que a questão sub judice enquadra-se nos Temas nº 246 e 1.118 do ementário de repercussão geral, em análise da decisão recorrida, se verifica que esta Corte Superior trabalhista entendeu que, na forma dos arts. 186, 927, caput e 942 do Código Civil, a recorrente é solidariamente responsável pelo ato ilícito que ensejou o pagamento de danos morais a autora. 



    Foi chancelada a conclusão do Tribunal Regional de que ‘a condenação não lhe foi imposta em face da sua condição de tomadora de serviço, mas sim pelo fato de o seu preposto ter adotado conduta ilícita e abusiva, que acarretou dano de ordem moral ao autor’. 



    A decisão recorrida explicita com clareza o porquê de não haver contrariedade à Súmula nº 331 do TST (não se trata de hipótese de responsabilidade do tomador pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, mas sim, de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito) e ressalta que a indenização por danos morais decorreu de culpa por ato ilícito, conforme previsto nos arts. 186 e 927, caput, do CPC, não se enquadrando como verbas trabalhistas stricto sensu. 



    Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (arts. 186, 927, caput, e 942, do Código Civil), de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, ‘a’ da Constituição Federal. 



    Acrescente-se que, para se alcançar a pretensão recursal de reforma, que parte de premissas fáticas contrárias às adotadas no v. acórdão recorrido, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso e, por conseguinte, o exame das afrontas constitucionais suscitadas”. (eDOC 8, pp. 8-9 - ID: f0cfd4f0; grifos nossos)



    Não há, portanto, identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e as decisões desta Corte indicadas como desrespeitadas, o que acarreta na inadmissibilidade desta reclamação. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.432 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020; grifo nosso)



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente